Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-72.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000258-72.2023.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CESARINA DA SILVEIRA - CPF: 550.419.491-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Cesarina da Silveira
contra decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Relator
,
nos autos
da
pretensão
de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência

proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Paranatinga
,
que negou provimento ao Recurso de Apelação. (Id.
216718192
)

A decisão monocrática proferida pelo Eminente Relator, nega provimento ao Recurso de
Apelação
, com o fundamento de que “
diante das provas constantes nos autos, ausente,nesta quadra de cognição não exauriente, o preenchimento dos critériosestabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, para fornecimento de medicamento não incorporado a lista do Sistema Único de Saúde – SUS
.”.
(Id.
216718192
)

O agravante assegura que o laudo médico indica a impossibilidade de substituição do medicamento prescrito.

Sustenta que fora demonstrado a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e a incapacidade financeira da agravante em adquirir o medicamento de forma particular.

Aduz, ainda, que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não deve ser o único fundamento da decisão, sendo essencial considerar a prescrição médica.

Requer o provimento do recurso para que o medicamento seja fornecido.

Contrarrazões do Estado de Mao Grosso (Id.
229152176
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como já relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
Cesarina da Silveira
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de
Apelação
, mantendo a
sentença
proferida pelo
2a Vara da Comarca da
Paranatinga
,
que
julgou improcedente os pedidos d
a
inicial
em
pretensão
de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência

proposta pela agravante contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de
Paranatinga
(Id.
191498174
)

Conforme exposto,
Cesarina da Silveira
,
Cesarina da Silveira, à época com sessenta (60) anos de idade, por
ser acometida de
dor na coluna torácica (CID 10 M54)
,
dor lombar baixa (CID 10 M545), dor crônica intratável (CID R521), gastrite e duodenite (CID K29), cisto solitário da mama (CID N600), dislipidemia (CID E87), hipertensão secundária (CID 115)
e
Diabetes Mellitus Não-
insulino
-dependente (CID E111)

necessita fazer uso contínuo do
s

medicamentos
Bromazepam
6mg,

Escitalopram

20mg/ml,

Domperidona

1mg/ml,

Esomeprazol

40mg, conforme prescrição médica.

Destaca-se, preliminarmente, que a proteção à saúde, está consagrada na Constituição Federal como direito público subjetivo de todo cidadão, impondo ao Estado o dever inafastável de garantir, por meio de políticas públicas, o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde (CF - artigos 6o e 196). Ademais, a Constituição Federal também reforça prioridade absoluta às necessidades de saúde dos idosos, nos termos do art. 230,
caput: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”.

P
ara a concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, é necessário a observação aos critérios estabelecidos no julgamento no julgamento do recurso especial 1657156/RJ, em sede de recursos repetitivos (Tema no 106):

A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS

exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos
:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ, Primeira Seção, tese fixada no julgamento do REsp 1657156/RJ recurso repetitivo, relator Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018). [sem negrito no original]

O
Núcleo
de Apoio Técnico (NAT) informa que
os
medicamento
s
Bromazepam

6mg,

Escitalopram

20mg/ml,

Domperidona

1mg/ml,

Esomeprazol

40mg

possu
em
registro junto à ANVISA, porém ainda não integra
m
o rol de medicamentos disponibilizados pelo SUS (Id.
191498153
). Nesse contexto, observa-se a ausência de um relatório médico devidamente circunstanciado e fundamentado, que pudesse sustentar de forma adequada o pleito de fornecimento de medicamento ainda não incorporado pelo SUS. O pedido inicial
, apesar de ser instruído com atestado médico que informa a condição da paciente (Id.
191494341
, fls. 5),
não específica e
justifica o fornecimento de fármaco
s
não previsto nas diretrizes de dispensação do SUS

[...]
A senhora Cesarina da Silveira, hipertensa, diabética, hipercolesterolemia, encontra-se portadora de fortes dores em mama esquerda, coluna lombar, região epigástrica e infra umbilical que se agravou com o tempo e apresentou piora nestes últimos anos

Após consulta com médico especialista, exame físico e de imagens foi visualizado os seguintes resultados.

Ao exame da mama esquerda, apresentando presença de abaulamento a palpação, dor a palpação local, sem saída de secreção, sem edema, sem hiperemia.

Ao exame da coluna lombar: Dor a palpação em região paravertebral, amplitude de movimento com bloqueio álgico,
laseg
positivo para lesão, dor ao ficar em posição ortostática por
período de tempo
prolongado.

Informa que mesmo realizando tratamento medicamentoso e fisioterapia evoluiu com redução de força e limitação dos movimentos.

[...]

Ultrassonografia de mama esquerda apresentando cisto simples (
Birads

Categora
2)

Endoscopia digestiva alta apresentando gastrite de corpo e antro leve.

Queixa-se de fortes dores com limitação para suas atividades cotidianas como pegar ou carregar peso, subir ou descer escadas, agachar-se e realizar atividades laborais.

Paciente submetido à anamnese minuciosa incluindo sua vida pregressa bem como sua evolução de exame físico e de exames complementares, sendo constatado quadro progressivo e irreversível. Paciente sem condições de retorno ao trabalho por tempo indeterminado. [...]. (Id. 191494341 – fls. 5). [sem negrito no original].

Constata-se pela análise do documento que não há prova que comprove a necessidade específica do
s
medicamento
s
indicado. Também inexiste comprovação de que a idosa tenha feito uso dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, o que reforça a ausência de demonstração de que alternativas terapêuticas previstas no sistema público tenham sido devidamente esgotadas. Além disso, os novos

Destaque-se que, ao ser submetida ao crivo do Judiciário a demanda para que o poder público forneça determinado medicamento, impõe-se a comprovação de sua imprescindibilidade. Tal rigor probatório se faz ainda mais necessário quando a pretensão envolve um fármaco não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, a disponibilização de medicamentos fora das diretrizes públicas só poderá ser deferida mediante demonstração de que a medida é absolutamente indispensável para a preservação da saúde e dignidade do paciente.

Acerca da matéria, esta Corte já firmou entendimento em situações análogas, consoante ementa transcrita:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NÃO PADRONIZADO NO SUS – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E FUNDAMENTADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inexiste comprovação objetiva dos fatos constitutivos do direito do Agravante, considerando que inexiste nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado demonstrando a ineficácia, inefetividade ou insegurança dos medicamentos/tratamentos substitutivos disponibilizados no SUS, a justificar o fornecimento do medicamento requerido nos autos, disponível apenas na rede particular, consoante entendimento consolidado do FONAJUS, por meio dos enunciados no 3, 12, 14 e 19, além do entendimento qualificado sob o Tema Repetitivo 106 do STJ.

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

(N.U 1002531-03.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)
.

Não se questiona o estado de saúde da paciente, tampouco a imprescindibilidade de uma assistência médica adequada. Contudo, à luz do conjunto probatório oportunamente apresentado nos autos, constata-se a ausência de comprovação acerca da utilização dos tratamentos oferecidos pela rede pública de saúde, assim como a demonstração inequívoca da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis.

Destacam-se, nesse contexto, enunciados que orientam a atuação judicial em demandas de saúde:

ENUNCIADO No 19 - As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

ENUNCIADO N° 58 - Quando houver prescrição demedicamento, produto, órteses, próteses ou procedimentos que não constem em lista Relação Nacional deMedicamentosEssenciais - RENAME ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES ou nos protocolos do Sistema Único de Saúde - SUS, recomenda-se a notificação judicial do médico prescritor, para que preste esclarecimentos - em audiência ou em documento próprio - sobre a pertinência e necessidade da prescrição, bem como para firmar declaração de eventual conflito de interesse. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

Portanto, diante das provas constantes nos autos,
não
restou demonstrad
o
o preenchimento dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, para fornecimento do medicamento não incorporado a lista do Sistema Único de Saúde – SUS.

Com efeito,denota-se que as razões aduzidas neste Agravo Interno não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao recurso

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025